Tribunal: TJMT
Processo: 1009774-60.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009774-60.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Turismo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), I. D. S. O. - CPF: 097.220.611-60 (APELADO), ANDREA MELO ROMAO COMIM - CPF: 420.915.002-91 (ADVOGADO), MARGARETH FERREIRA DA SILVA - CPF: 970.053.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERNOITE SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL. MENOR DE IDADE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de alteração unilateral de voo doméstico adquirido com antecedência, com mudança do local de embarque de Sorriso para Sinop, alteração da data da viagem, ampliação do tempo de deslocamento e necessidade de pernoite em conexão sem assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Código Brasileiro de Aeronáutica prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor nas relações de transporte aéreo doméstico; (
ii
) estabelecer se a alteração unilateral do voo por readequação da malha aérea configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais; e (
iii
) determinar se o valor da indenização e o termo inicial dos juros de mora devem ser modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transporte aéreo doméstico caracteriza relação de consumo, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante comprovação de excludente legal.

A readequação da malha aérea constitui fortuito interno inerente à atividade econômica da transportadora, não sendo apta a excluir a responsabilidade da empresa pelos prejuízos causados ao consumidor.

A alteração unilateral do voo extrapola mero aborrecimento quando implica mudança de cidade de embarque e desembarque, aumento substancial do tempo de viagem, alteração da data originalmente contratada e pernoite sem assistência material.

A ausência de comprovação de fornecimento de hospedagem e traslado ao passageiro evidencia violação aos deveres de assistência, informação e proteção previstos na legislação consumerista.

A condição de menor de idade do passageiro agrava a repercussão dos transtornos experimentados e reforça a caracterização do dano moral.

O dano moral decorrente de atraso ou alteração substancial de voo prescinde de prova específica, configurando-se in
re

ipsa
diante do desconforto, da angústia e da desorganização da viagem.

O valor fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a capacidade econômica da empresa e o caráter pedagógico da condenação.

Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, aplicando-se a Súmula 362 do STJ apenas à correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em matéria de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço.

A readequação da malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos prejuízos causados ao passageiro.

A alteração unilateral de voo com ampliação substancial do tempo de viagem, mudança de cidade de embarque e ausência de assistência material caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral decorrente de falha relevante na prestação do serviço de transporte aéreo configura-se in
re

ipsa
.

Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 14, § 3o, I e II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1054319-28.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.06.2022; STJ,
REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 07.10.2014,
DJe
10.10.2014; TJMT, Apelação no 49348/2012, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara Cível, j. 20.03.2013; TJMT, Apelação no 66676/2014, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 29.07.2015.

R E L A T Ó R I O

AP

1009774-60.2025.8.11.0040

AZUL
LINHAS
AÉREAS S/A X
IURY DA SILVA OBREGÃO
,
assistido
po
r

sua
genitor
a

MARGARETH FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais movida por IURY DA SILVA OBREGÃO
, para
condenar a r
equerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)

a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A
apelante sustenta, preliminarmente, a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da especialidade da norma.

Aduz que
a alteração decorreu de readequação necessária da malha aérea (fortuito interno), tendo o passageiro sido comunicado previamente via sistema
.

Alega que não houve falha na prestação de serviço sujeita a reparação por
dano
moral, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, subsidiariamente reduzida e, ainda,
a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
335788870
.

A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou
pelo não provimento do recurso
.
(ID.
366613356
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(DA
APLICAÇÃO DO CBA EM DETRIMENTO DO CDC
)

Eminentes pares:

Como dito, a apelante, em preliminar,
sustenta a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/86) sobre o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), em razão da especialidade da norma aeronáutica.

Sem razão contudo, pois,
é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo doméstico, aplica-se o CDC, em razão da relação de consumo estabelecida entre as partes.

Nesse sentido,
esta
Colenda Câmara já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea
.

O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1054319-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022,
Publicado
no DJE 02/06/2022)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese
,

o requerente
assistido
por su
a
genitor
a
, ajuiz
ou
ação de
indenização por danos morais
e materiais
,
narrando
ter adquirido passagens aéreas para o trecho Sorriso/Rio de Janeiro, com quase seis meses de antecedência.

Sustentou que a ré alterou unilateralmente os voos, obrigando-o a embarcar na cidade de Sinop (distante 90 km de sua residência) e em data diversa da planejada.

Afirmou, ainda, que o tempo de viagem saltou de 9 para 18 horas, incluindo uma conexão com pernoite em Campinas sem a devida assistência material, o que gerou a perda de compromissos escolares (por ser menor de idade).

Com essa narrativa, postul
ou
pela condenação da requerida à indenização pelos danos extrapatrimoniais
e materiais
experimentados.

Após o regular trâmite processual sobreveio sentença condenatória
conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

O caso em análise configura típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, VIII, do referido diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

A responsabilidade da companhia aérea, como fornecedora de serviços, é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).

A

alteração
do voo é fato incontroverso nos autos
.

A alegação de "readequação de malha aérea" configura fortuito interno, pois diz respeito aos riscos e à organização da própria atividade econômica da transportadora, não podendo tal ônus ser transferido ao consumidor.

No caso concreto, a falha não se limitou a um simples atraso. Houve:

a) Mudança do aeroporto de embarque/desembarque para cidade distinta (Sorriso para Sinop), gerando deslocamento terrestre de 180km (ida e volta) por conta do autor;

b) Alteração da data da viagem;

c) Dobra do tempo de percurso (de 9h para 18h);

d) Necessidade de pernoite em conexão sem prova de fornecimento de hotel ou traslados pela ré.

Tais fatos, somados à condição de menor de idade do autor, evidenciam que a situação ultrapassou o mero dissabor.

A modificação drástica do planejamento de viagem, sem a devida assistência material, fere os deveres de informação e proteção ao consumidor, caracterizando dano moral
“
in
re

ipsa
”
ou, no mínimo, dano demonstrado pelas circunstâncias fáticas.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido.
(REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014,
DJe
10/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – AFASTADA - ATRASO NO VOO – DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caracterizada a falha na prestação de serviços, e não verificada qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, impõe-se a manutenção da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que são in
re

ipsa
, prescindindo de prova da sua efetiva ocorrência,
e danos materiais devidamente comprovados.
(TJ/MT,
Ap
, 49348/2012, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, Data da publicação no DJE 02/04/2013)

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado.
(
Ap
66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015,
Publicado
no DJE 10/08/2015)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização,
fixada no valor de

R$
10
.000,00 (
dez
mil reais
)

mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Este montante atende à finalidade pedagógico-punitiva da condenação, considerando a capacidade econômica da empresa e a gravidade da conduta (mudança de cidade e pernoite de menor), estando em harmonia com os precedentes desta Câmara para casos análogos.

Por fim, quanto ao marco inicial para incidência dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, contam-se a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A Súmula 362 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
aplica-se apenas à correção monetária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026